Tribunal: TJBA
Processo: 0516420-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516420-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA (SINTAJ). PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 11.170/2008. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO Nº 01/2013. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EXIGIBILIDADE DO DIREITO CONDICIONADA À REGULAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação coletiva proposta pelo SINTAJ, julgou procedente o pedido de implementação de progressão funcional por merecimento e de pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores substituídos, condenando o ente público ao pagamento das parcelas vencidas a partir do ano de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias anteriores a 07 de abril de 2009, considerando que a ação foi ajuizada em 07 de abril de 2014 e que a Lei Estadual nº 11.170/2008 somente foi regulamentada pela Resolução nº 01/2013, publicada em 05 de março de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 11.170/2008, no tocante ao direito à progressão funcional e ao enquadramento dos servidores do Poder Judiciário, constitui norma de eficácia limitada, cuja plena produção de efeitos dependia de regulamentação pelo Tribunal de Justiça, expressamente exigida pelo seu art. 25.

4. A regulamentação somente se perfectibilizou com a edição da Resolução nº 01/2013, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 05 de março de 2013, razão pela qual o direito subjetivo dos servidores à progressão funcional somente se tornou exigível a partir dessa data.

5. Segundo o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional tem início no momento em que a pretensão se torna exercitável. Enquanto não editado o ato regulamentar indispensável à concretização do direito, não há fluência de prazo prescricional.

6. Tendo a ação sido proposta em 07 de abril de 2014, menos de cinco anos após a edição da norma regulamentadora, não se verifica a prescrição arguida pelo ente público, mostrando-se integralmente tempestiva a pretensão deduzida em juízo.

7. A protocolização do Processo Administrativo nº 28016/2013 pelo sindicato autor, tão logo editada a resolução regulamentadora, constitui ato inequívoco de exercício da pretensão e causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Honorários sucumbenciais majorados.

Tese de julgamento
:

1. Tratando-se de direito instituído por norma de eficácia limitada, cuja exigibilidade depende de regulamentação, o prazo prescricional somente se inicia a partir da edição do ato regulamentar, momento em que a pretensão se torna exercitável, em observância ao princípio da
actio nata
.

2. A omissão da Administração em editar o ato regulamentar exigido por lei para a implementação de progressão funcional de servidores públicos configura conduta omissiva continuada, que obsta a fluência da prescrição enquanto não superada a inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 8º, III; Lei Estadual nº 11.170/2008, arts. 20 e 25; Resolução nº 01/2013 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Código Civil, arts. 189 e 202, VI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516420-20.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora